Tribunal: STF
Processo: HC 267565
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 966.114/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime de reeducando condenado por crime equiparado a hediondo, com reincidência específica no mesmo delito. A defesa pleiteia a retificação do cálculo de pena para adoção da fração de 40% e inclusão do livramento condicional.
2. O paciente cumpre pena por três crimes de tráfico de drogas. A defesa alega constrangimento ilegal pela exclusão do livramento condicional, argumentando que o paciente não é reincidente específico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em caso de reincidência específica.
4. Outra questão é determinar se há flagrante ilegalidade na exclusão do livramento condicional para o paciente, considerado reincidente específico em crimes de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a reincidência específica impede o livramento condicional, conforme o art. 83, inc. V, do CP.
7. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que aplica a fração de 60% para progressão de regime em casos de reincidência específica em crimes hediondos.
8. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para superar as conclusões da origem, o que não é permitido em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental desprovido (doc. 3, p. 1).

A defesa técnica alega:

[...] o Juízo de origem desconsiderou a retificação do cálculo, entendendo que a data base não deve ser alterada, haja vista o sentenciado foi definitivamente condenado por tráfico de drogas em 27/02/2015 e, posteriormente, praticou outros dois delitos de tráfico de drogas em 24/06/2015 e 24/11/2016, pelos quais também foi condenado e cumpre pena.
O agravante entende que houve erro no cálculo de sua pena, visto que a decisão de excluir o livramento condicional não considerou corretamente as circunstâncias dos crimes cometidos. A exclusão do benefício do livramento condicional não encontra amparo nas peculiaridades de seu caso, sendo indevido o indeferimento automático.
[...]
Cumpre esclarecer que o reeducando NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO em crimes de natureza hedionda.
Sendo assim, não há que se falar em reincidência específica já que o reeducando é réu primário (doc. 1, p. 3).

 Ao final, requer seja

[...] concedida a ordem de “HABEAS CORPUS” liminarmente, em favor de JEFFERSON RICHYR SERAFIM afim de retificar o cálculo de penas, conforme entendimento jurisprudencial mais adequado ao caso.
Ante o exposto, distribuído o feito a uma das Câmaras Criminais, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão de Ordem de “HABEAS CORPUS” (doc. 1, p. 5).

É o relatório. Decido.

Sobre a questão, a Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a decisão de segunda instância:

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 41-43):
[...]
O paciente cumpre pena privativa de liberdade pela prática de três crimes de tráfico de drogas.
A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois foi realizada retificação do cálculo de pena para excluir a previsão de livramento condicional, apesar do paciente não ser reincidente específico.
Ao final, requer a concessão da ordem para que seja retificado o cálculo de pena, incluindo a previsão do livramento condicional e com a exigência de 40%.
É o relatório.
Decido.
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
[...]
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.
Ressalte-se que o art. 83, inc. V, do CP deixa claro que não é cabível o livramento condicional para reincidentes específicos em crimes hediondos quando afirma: "O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado..., desde que:... V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza".
No caso, conforme informado pela própria defesa e se extrai de sua guia de execução, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 27/02/2015, e, em 24/06/2015, ou seja, após condenação transitada em julgado, praticou novamente o crime de tráfico de drogas (e-STJ fl. 04).
Não há dúvida, portanto, que o paciente é reincidente, pois, nos termos do art. 63 do CP, cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença penal condenatória por crime de tráfico de drogas. E também não há dúvida de que é reincidente específico, pois o segundo (e o terceiro) crime cometido foi exatamente tráfico de drogas.
Diante deste quadro, não há que se falar em equívoco do Magistrado de primeira instância, ao retificar o cálculo de pena para excluir o livramento condicional, pois, enquanto reincidente específico, o paciente não tem direito a tal benefício.
Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
Afirma a parte agravante que "o constrangimento ilegal está latente no fato do paciente não ter retificado seu cálculo de penas, afastando a reincidência específica." (e-STJ fl. 49).
Ocorre que, como já pontuado,
"No caso, conforme informado pela própria defesa e se extrai de sua guia de execução, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 27/02/2015, e, em 24/06/2015, ou seja, após condenação transitada em julgado, praticou novamente o crime de tráfico de drogas (e-STJ fl. 04).
Não há dúvida, portanto, que o paciente é reincidente, pois, nos termos do art. 63 do CP, cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença penal condenatória por crime de tráfico de drogas. E também não há dúvida de que é reincidente específico, pois o segundo (e o terceiro) crime cometido foi exatamente tráfico de drogas."
[...]
Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 2-5 — grifei). 

Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que, “[a] reincidência específica em crimes hediondos impossibilita o deferimento do benefício do livramento condicional, nos termos em que dispõe o art. 83, V, do CP” (HC 206.865 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/3/2023).

A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:

[...]
 EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – CONDENADO REINCIDENTE. Para fins de exame do livramento condicional, a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena (HC 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/2/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional.
2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido (HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2019).

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental (HC 157.210-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/11/2018).

Dessa forma, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça apresentaram fundamentação concreta e suficiente para impedir que o condenado, neste momento, seja colocado em livramento condicional.

Por essa razão, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ser sanado por meio desta impetração.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator